Tribunal: STF
Processo: HC 252728
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 964.251/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal). 



    O Juízo de origem “negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, decretando a sua prisão, com base no Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, determinando a expedição do mandado de prisão”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO COMPROVADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TEMA N. 1.068 - REPERCUSSÃO GERAL STF. 



    1. O art. 318, II, do CPP, prevê a possibilidade de ser concedida a prisão domiciliar ao acusado extremamente debilitado por motivo de doença grave. Prescreve, ainda, o parágrafo único do referido dispositivo legal, que, "para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo". 



    2. No caso, o Tribunal a quo, ao repelir a pretensão defensiva, consignou que não teria sido "comprovada a extrema debilidade e nem tampouco a impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional". 



    3. Ora, esta Corte Superior tem entendimento de ser possível a concessão de prisão domiciliar quando comprovada a debilidade extrema por doença grave, somada à impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não se constata no presente caso. Ademais, entendimento em contrário demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, finalizou o julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmando a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “Estamos diante de uma pessoa deficiente física visual com base na Lei 14.126, de 22 de março de 2021, caso seja considerada pessoa com visão monocular, e ainda, uma pessoa que é assistida pelo Estatuto da pessoa com deficiência”; e (b) “o Paciente quer apenas cumprir sua reprimida com dignidade, já que vivemos um caos no sistema prisional, seja por superlotação, ausência de infraestrutura para cuidar de pessoas em condição de vulnerabilidade como o caso do Paciente”. Em razão disso, requer “seja concedida a ordem e substituída prisão por prisão domiciliar”. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro Relator: 



    In casu, pretende a defesa ver substituída por domiciliar a prisão preventiva do agravante, decretada na sentença que o condenou à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, por infração ao art. 121, § 2º, III e IV, do CP. 



    Com efeito, o art. 318, II, do CPP, prevê a possibilidade de ser concedida a prisão domiciliar ao acusado extremamente debilitado por motivo de doença grave. Prescreve, ainda, o parágrafo único do referido dispositivo legal, que, "para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo". 



    No caso, o Tribunal a quo, ao repelir a pretensão defensiva, consignou que não teria sido "comprovada a extrema debilidade e nem tampouco a impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional" (e-STJ fl. 31). 



    Ora, esta Corte Superior tem entendimento de ser possível a concessão de prisão domiciliar quando comprovada a debilidade extrema por doença grave, somada à impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não se constata no presente caso. Ademais, entendimento em contrário demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar ao requerente está fundamentada na inexistência de motivos que justifiquem a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque, “inobstante a baixa visão alegada pela defesa, inexiste comprovação de que eventual tratamento médico ao qual o réu é submetido não pode ser realizado dentro do estabelecimento prisional, tampouco há constatação de extrema debilidade”. Dessa forma, concluiu o Juízo de origem: “os documentos constantes nos autos são insuficientes para demonstrar a necessidade de substituição da custódia pela prisão domiciliar, ao menos por ora”. 



    Além disso, não se pode ignorar, neste exame, que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em razão da prática do crime de “homicídio qualificado pelo emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocorrido em 24/12/2000, tendo como ofendida sua companheira”. E, se não bastasse, “o réu se evadiu do distrito da culpa, tendo permanecido foragido por aproximadamente 20 anos, o que demonstra o interesse em se furtar da aplicação da Lei Penal”. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente